Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-96.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013332-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), LUCIMAR DAVID DO AMARAL - CPF: 017.892.771-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA DA INICIAL DESATENDIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ).

Embora tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, não restou devidamente comprovada a mora, de acordo com a disposição legal, motivo pelo qual se impõe à manutenção do
decisum
que bem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de condição de procedibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1013332-96.2017.8.11.0015, movida em face de LUCIMAR DAVID DO AMARAL, ante a inexistência de comprovação da mora do devedor, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, de Id. 38687985, o apelante sustenta a dificuldade de comprovação da mora não resulta na extinção do feito, devendo a sentença ser reformada e os autos retornarem à origem para o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que BV FINANCEIRA S. A. ajuizou ação de busca e apreensão em face LUCIMAR DAVID DO AMARAL ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato de financiamento para aquisição de bens, com garantia por alienação fiduciária.

O financiamento foi realizado no valor de R$37.776,00 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), com vencimento final em 13/06/2019.

Foi determinada a complementação da inicial para a comprovação da mora da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o documento juntado aos autos informa que a correspondência de ID 38687969 não foi entregue à parte contrária pelo motivo “não procurado”.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de comprovação da mora do devedor.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que a dificuldade de comprovação da mora não resulta na extinção do feito, devendo a sentença ser reformada e os autos retornarem à origem para o devido prosseguimento.

Pois bem. A questão é simples e não merece maiores digressões.

É cediço que a comprovação da mora é essencial à ação de busca e apreensão,
sendo condição de procedibilidade, e deve ocorrer no momento da propositura do feito
, até por força da Súmula nº 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula n. 72/STJ.
Caso em que o Tribunal a quo reconheceu que não houve a comprovação da notificação ao devedor constituindo-o em mora, em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ). 2. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83/STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 117.908/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.- Observa-se que a pretensão recursal não se destina a sanar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, a reformar a decisão monocrática, motivo pelo qual, com suporte no princípio da fungibilidade, devem os embargos serem recebidos como agravo interno. 2.-
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão
. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, a que se nega provimento.
(EDcl no AREsp 132.129/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013) (grifo nosso)

Denota-se que para comprovação da regular constituição em mora, é necessária a juntada aos autos da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato celebrado entre as partes, ou que se proceda ao protesto do título com a devida intimação do devedor por edital.

Em sendo recebida a referida correspondência, por qualquer pessoa que seja, constatar-se-á a mora, desde que enviada no endereço apontado no contrato celebrado as partes.

Na hipótese, como bem consignado na sentença,
“embora tenha sido oportunizada a complementação da inicial, não há comprovação da mora do devedor, porquanto a correspondência para notificação extrajudicial (ID 11022280) não foi entregue e retornou pelo motivo ‘não procurado’”.

Com efeito, a devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, compromete a validade desta e exige, para o efeito de constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação mediante a expedição de edital, através de protesto do título, o que não foi realizado no caso concreto.

Desta feita, em que pese no caso vertente tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, não restou devidamente comprovada a mora, de acordo com a disposição legal, motivo pelo qual se impõe a manutenção do
decisum
que bem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de condição de procedibilidade.

Do dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020